Tribunal: TJDFT
Processo: 0740584-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740584-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES EMBARGADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES ao acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA para deferir a penhora mensal de 10% sobre as receitas da parte agravada advindas de origem privada, ou seja, ressalvadas as verbas referentes ao Fundo Partidário. A parte embargante requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe observar as teses levantadas pela parte embargante em suas razões: “a ausência de previsão legal para penhora de ‘faturamento’ de partido político; o não esgotamento das medidas constritivas; o risco de total inviabilização das atividades partidárias; e o risco de penhora de valores de terceiros”. Nesse passo, em primeira análise, verifica-se que as questões trazidas pelo embargante foram devidamente apreciadas no julgamento do agravo de instrumento, cujo acórdão foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. CABIMENTO. OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. INSUFICIENTES. PENHORA DE RECEITAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. É cabível a penhora de verbas de natureza privada pertencentes ao partido político, como no caso de contribuições de filiados e doações de pessoas físicas e jurídicas. 2. Quando as medidas executivas anteriores restam insuficientes para a satisfação da dívida, a penhora mensal de receitas do partido político, desde que excluídas aquelas oriundas do Fundo Partidário, encontra fundamento no artigo 866 do Código de Processo Civil. 3. A fixação do percentual mensal da penhora em 10% mostra-se adequada para a satisfação da dívida em execução, ao mesmo tempo em que permite a continuidade do funcionamento do partido político, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. Desse modo, neste momento, o embargante não logrou demonstrar, de forma suficiente, a probabilidade de provimento do recurso e a relevância de sua fundamentação, em descompasso com a previsão do artigo 1.026, § 1o, do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Intime-se a parte embargada para manifestação, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator